Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-24.2010.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Aulangilberto Rocha dos Santos, condenando a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária de poupança referentes aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (fevereiro e março de 1991 - índice de 21,87%). Conforme despacho anteriormente proferido, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.212 (Tema 285 da repercussão geral). O Banco Santander manifestou-se reiterando que o STF, ao julgar a ADPF 165, reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e a inexistência de direito subjetivo dos poupadores às diferenças questionadas em juízo, devendo os tribunais julgarem de acordo com o entendimento da Suprema Corte. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em nome do apelado, informou que diligenciará no sentido de convocar a parte assistida para manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, esclarecendo que, em razão do longo decurso de tempo desde o ajuizamento, caso não consiga contato com a parte, informará ao juízo. É o breve relatório. Observo que a Defensoria Pública se limitou a informar que tentaria contatar o assistido, sem apresentar manifestação definitiva sobre o interesse ou desinteresse na adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. Ocorre que, ao julgar a ADPF 165, o Plenário do STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II e condicionou qualquer pagamento de diferenças à adesão voluntária ao acordo coletivo, com prazo até 24/06/2027. Tal decisão impacta diretamente o mérito do presente recurso, na medida em que a sentença recorrida condenou o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária independentemente de adesão ao acordo. O princípio do contraditório e da ampla defesa impõe que a parte seja devidamente cientificada antes de decisão que lhe seja possivelmente desfavorável, razão pela qual entendo prudente e necessário conceder prazo final e improrrogável para que a Defensoria Pública preste informações conclusivas sobre o contato com o assistido e sua manifestação acerca da adesão ao acordo coletivo. Diante do exposto, INTIME-SE a Defensoria Pública do Distrito Federal, com URGÊNCIA, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo se conseguiu contato com o assistido Aulangilberto Rocha dos Santos. Em caso positivo, qual a manifestação do assistido quanto ao interesse ou desinteresse na adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165. Em caso de impossibilidade de contato com o assistido, quais diligências foram efetivamente realizadas. Após a manifestação ou escoado o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. DESEMBARGADOR FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator